Tribunal: TJMT
Processo: 1013744-96.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013744-96.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ACORDO. ART. 516, II DO CPC.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 516, II do CPC
cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

2. Na hipótese, o juízo suscitante homologou o acordo que é o título que embasa a ação de cumprimento da sentença, portanto, cabe ao juízo suscitante processar o cumprimento da sentença.

3. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT
, em desfavor do
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT
, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos nº 1002017-47.2021.8.11.0010.

O Juízo suscitante requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

O Juízo suscitado prestou informações (Id. 137689663).

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, opina pela improcedência do conflito negativo de competência com a fixação da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT para o processo e julgamento do cumprimento de sentença nº 1002017-47.2021.8.11.0010 (Id. 140955659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de revisão de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos nº 1002017-47.2021.8.11.0010.

O Juízo suscitante (
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT
) menciona “
título judicial que se pretende executar é oriundo da ação de autos nº 12116-06.2015.811.0010, Código 70720, que tramitou perante a 2ª Vara Cível desta Comarca [...] Portanto, considerando que a exequente almeja o cumprimento de sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, é ele absolutamente competente para processar e julgar o presente feito.” (Id. 134963187, pág. 30-31)

O Juízo suscitado (
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT
) ao prestar informações sustenta que “Embora a ação de alimentos tenha tramitado, inicialmente, nesta segunda vara, não se pode olvidar que houve nova avença devidamente homologada pelo Juízo da 1ª Vara de Jaciara nos autos sobreditos (1325-42.2016.8.11.0010), acordo este, inclusive, que se executa nos autos 10020147-47.2021, que ensejeram a presente suscitação.” (Id. 137689663, pág. 3).

Narra que operou a novação (art. 360, CC), pois o acordo homologado na 1ª Vara da Comarca de Jaciara fixou novo valor de alimentos, bem como nova disposição acerca dos alimentos atrasados.

Pois bem.

Verifico na inicial da ação de cumprimento de sentença, que a parte autora busca a execução do acordo homologado no processo de código 77600 da 1ª Vara da Comarca de Jaciara-MT, e, não da sentença judicial proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara-MT.

A própria parte autora esclarece que réu não cumpriu o determinado na sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara, e, por isso entabularam acordo no processo de código 77600 da 1ª Vara devidamente homologado por sentença. Todavia, o réu/executado não cumpriu acordo resultando na ação de cumprimento de sentença.

A decisão homologatória de autocomposição judicial é título executivo judicial conforme previsto no art. 515, II do CPC e por expressa previsão contida no art. 516, II do CPC o cumprimento da sentença deve se dar perante o juízo que decidiu a causa:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

[...]

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – DIREITO DE VISITA – MEDIDA PROTETIVA POSTERIOR A CELEBRAÇÃO DO ACORDO - SUSCITANTE JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ – SUSCITADO JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – FEITO CÍVEL FAMILIAR – ACORDO CELEBRADO ANTERIOR A EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA NÃO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA. DOMÉSTICA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO JUÍZO EM QUE FOI CELEBRADO O ACORDO
- COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA DO JUÍZO FAMILIAR - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE

[...] O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.”
(CC nº 1016062-23.2020.8.11.0000; Relª Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO; PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO; DJ 02/09/2021)

O parecer ministerial é no mesmo sentido: “
o inadimplemento do acordo homologado em juízo dá início ao cumprimento de sentença, como a parte ingressou com medida visando o cumprimento de acordo celebrado e homologado pelo Juízo suscitante, ou seja, cabe ao mesmo a competência para execução do respectivo acordo, conforme dispõe o art. 516, II, do CPC.” (Id. 140955659, pág.2)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado neste Conflito Negativo de Competência e declaro competente o
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT
para processar o cumprimento de sentença de
nº 1002017-47.2021.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022